Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM CONTRATOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ilegalidade na aplicação da multa administrativa, sendo observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista o processo administrativo instaurado ter proporcionado à autora/apelante a oportunidade de manifestação em todas suas fases, mostrando-se o mesmo idôneo, respeitando o art. 3o da Lei n. 9.784/99.
2. Conquanto possível a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a prerrogativa deve ocorrer no âmbito do mesmo ajuste. Ou seja, tendo em vista a existência de vários contratos da apelante com a Administração, aquela não poderia se valer do inadimplemento em um determinado contrato para exercer o direito da exceção de não cumprido em outro contrato.
3. A Administração age de forma discricionária na escolha da sanção administrativa, devendo observar os critérios de conveniência e oportunidade previstos na Lei, no edital da licitação, bem como no contrato celebrado, atentando-se à gradação e à proporcionalidade da medida.
4. A redução do valor da multa pelo Poder Judiciário não adentra o mérito do ato administrativo, sendo que a interferência não atinge a atuação discricionária, mas a vinculada da Administração Pública, cuja observância à legalidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.